Tribunal: TJPA
Processo: 0817969-75.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817969-75.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARIA DO SOCORRO BARROS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0817969-75.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS: VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE, RAFAEL BARROSO FONTELLES E BRUNO PEREIRA CAMARGO

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO BARROS DE SOUSA

ADVOGADO: HUGO LEONARDO FERREIRA LEAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Responsabilidade civil de instituição financeira. Pagamento de boleto fraudado. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Súmula 479 do stj. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Danos materiais e morais. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento de boleto fraudado e a condenação à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal no agravo interno; (ii) estabelecer se a fraude consistente no pagamento de boleto bancário falso configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

III.
Razões de decidir

3.

O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos centrais da decisão monocrática, ainda que reitere argumentos já deduzidos na apelação, afastando a incidência do art. 1.021, §1º, do CPC.

4.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

5.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros quando inseridos no risco da atividade bancária, conforme a Súmula 479 do STJ.

6.

O pagamento de boleto fraudado vinculado a contrato de financiamento constitui fortuito interno, pois se relaciona diretamente à emissão de boletos, aos canais de atendimento e à segurança das informações contratuais, inerentes à atividade bancária.

7.

A consumidora comprovou o pagamento do boleto fraudulento e apresentou boletim de ocorrência, prints de conversas, comprovante de pagamento e notificação extrajudicial, demonstrando a verossimilhança das alegações e o nexo com a relação contratual.

8.

Compete à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

A alegação de que o número utilizado pelos fraudadores não integrava os canais oficiais do banco não afasta, por si só, a responsabilidade, pois cabe ao fornecedor comprovar a adequação e eficácia de seus mecanismos de segurança.

10.

A conduta da consumidora, ao buscar segunda via de boleto relativo a contrato vigente e efetuar o pagamento de documento com aparência legítima, não caracteriza culpa exclusiva apta a romper o nexo causal.

11.

O prejuízo material corresponde ao valor efetivamente pago por meio do boleto fraudado, sendo devida a restituição.

12.

O dano moral configura-se diante da fraude vinculada a contrato bancário, do pagamento indevido e da necessidade de recorrer ao Judiciário, sendo adequado e proporcional o valor fixado em R$ 3.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fraude consistente no pagamento de boleto bancário vinculado a contrato de financiamento configura fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. A culpa exclusiva da vítima, para afastar a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC, exige prova robusta de que sua conduta foi a causa única e determinante do dano. 3.

A simples alegação de que o canal utilizado por fraudadores não integra os meios oficiais da instituição não é suficiente para elidir o dever de indenizar, incumbindo ao fornecedor demonstrar a adequação e eficácia de seus mecanismos de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, §3º, II; CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-PA, Apelação Cível nº 08152703420238140301, Rel. Des.ª Gleide Pereira de Moura, j. 19.11.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50020326920248130338, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 12.09.2025; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 00216180820238260224, Rel.ª Vera Lúcia Calviño de Campos, j. 12.11.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra a decisão monocrática de minha lavra de ID 32943309 que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento de boleto fraudado.

Inconformado, sustenta o agravante (ID 28488438), em síntese, que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o dano suportado pela agravada, afirmando que o boleto fraudulento foi obtido por meio de canal não oficial, inexistente à época dos fatos, bem como que houve culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, caracterizando fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade.

Aduz, ainda, que o documento fraudulento apresentava inconsistências facilmente identificáveis, razão pela qual pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a agravada, em contrarrazões (ID 34457924), sustenta o não provimento do recurso, alegando, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravante apenas reproduz teses já deduzidas na apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende a manutenção integral do decisum, asseverando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária, inexistindo culpa exclusiva da vítima.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno
, porquanto presentes seus pressupostos formais de admissibilidade.

Inicialmente, examino a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pela agravada em contrarrazões.

A agravada sustenta que o agravo interno não deve ser conhecido, ao argumento de que o agravante teria apenas reproduzido as teses já deduzidas em sede de apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Sem razão, contudo.

Embora o recurso efetivamente retome argumentos já apresentados anteriormente, verifica-se que o agravante, em suas razões de agravo interno, volta-se contra fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente quanto ao reconhecimento do fortuito interno, à existência de nexo causal entre a atividade bancária e o evento danoso, à ausência de culpa exclusiva da consumidora e à suficiência das provas constantes dos autos para responsabilização da instituição financeira.

Com efeito, o agravante sustenta que a decisão agravada teria partido de premissas fáticas equivocadas, notadamente ao considerar que a consumidora teria sido redirecionada a canal de WhatsApp no curso de atendimento bancário legítimo. Aduz, ainda, que o número utilizado pelos fraudadores não integrava os canais oficiais da instituição financeira e que, à época dos fatos, não haveria atendimento via WhatsApp para emissão de boletos.

Tais alegações, ainda que não sejam suficientes para modificar o entendimento adotado, demonstram impugnação minimamente específica aos fundamentos da decisão recorrida, o que afasta a incidência do art. 1.021, §1º, do CPC e impede o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

A exigência de impugnação específica não se confunde com a necessidade de apresentação de argumentos absolutamente inéditos. O agravo interno, por sua própria natureza, frequentemente devolve ao órgão colegiado a apreciação das mesmas questões decididas monocraticamente pelo relator, sendo admissível que a parte recorrente reitere teses anteriores, desde que as relacione aos fundamentos da decisão agravada.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento e passo ao exame do mérito.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de pagamento de boleto fraudado, sob o argumento de ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e configuração de fortuito externo.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que a autora contratou serviço financeiro prestado pelo Banco Volkswagen S.A., incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando, para sua configuração, a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros quando relacionados ao risco da atividade bancária. É o que dispõe a Súmula 479/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso concreto, a agravada comprovou ter realizado o pagamento de boleto fraudulento, acreditando tratar-se de parcela vinculada ao contrato de financiamento mantido com a instituição financeira. A fraude, portanto, não ocorreu em ambiente completamente dissociado da relação contratual existente entre as partes, mas em contexto diretamente relacionado à emissão e ao pagamento de boleto bancário, instrumento típico e ordinário da atividade desempenhada pelo fornecedor.

A decisão monocrática agravada consignou que a consumidora buscou atendimento a partir de números disponibilizados no contrato e, posteriormente, foi conduzida a contato pelo qual recebeu o boleto fraudulento. Também destacou que a autora apresentou boletim de ocorrência, prints de tela, comprovante de pagamento e notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira, elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Diante disso, competia ao banco produzir prova eficaz capaz de afastar o nexo causal, demonstrando, de modo inequívoco, que a fraude decorreu exclusivamente de conduta da consumidora ou de terceiro estranho à sua atividade.
Entretanto, a instituição financeira não se desincumbiu desse ônus.

A simples alegação de que o número de WhatsApp utilizado pelos fraudadores não integrava os canais oficiais do banco não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil. Isso porque, em demandas dessa natureza, não basta ao fornecedor afirmar que o canal fraudulento não lhe pertencia; incumbe-lhe demonstrar que seus sistemas, seus canais de atendimento e seus mecanismos de segurança foram adequados, eficazes e suficientes para impedir ou minimizar fraudes previsíveis relacionadas à sua atividade.

A emissão de boletos, o controle dos canais de atendimento, a segurança das informações contratuais e a orientação adequada ao consumidor integram o núcleo da atividade bancária. Assim, fraudes envolvendo pagamento de boletos vinculados a contratos financeiros não podem ser automaticamente transferidas ao consumidor, sobretudo quando este atua em contexto de vulnerabilidade técnica e informacional.

Também não procede a alegação de culpa exclusiva da vítima. Para que a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC seja reconhecida, é indispensável prova robusta de que a conduta da consumidora foi a causa única e determinante do evento danoso, rompendo integralmente o nexo causal entre o serviço prestado e o prejuízo suportado.

No caso, tal prova não foi produzida.

A conduta da autora, ao buscar segunda via de boleto relativo a contrato em vigor e realizar pagamento de documento que aparentava guardar relação com a instituição financeira, não revela culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade do fornecedor. Exigir que a consumidora, pessoa comum, identifique de plano fraude sofisticada em boleto bancário equivale a transferir indevidamente ao usuário do serviço o risco da atividade econômica explorada pela instituição financeira.

O banco agravante insiste em afirmar que o boleto falso apresentava inconsistências visuais, divergências de layout e ausência de informações que supostamente permitiriam à consumidora perceber a fraude. Todavia, tais circunstâncias, ainda que eventualmente existentes, não são suficientes para caracterizar culpa exclusiva da vítima, pois o padrão de diligência exigível do consumidor médio não se confunde com o grau de cautela técnica esperado de instituição financeira profissionalizada.

A vulnerabilidade do consumidor, especialmente em ambiente digital, constitui premissa estruturante do microssistema consumerista. Por isso, cabe ao fornecedor estruturar mecanismos seguros de atendimento, rastreamento e prevenção de fraudes, bem como comprovar, em juízo, que prestou serviço adequado e seguro. Não tendo a instituição financeira apresentado elementos suficientemente convincentes para afastar a falha reconhecida, subsiste sua responsabilidade objetiva.

De igual forma entende a jurisprudência pátria:

“Ementa: Direito do Consumidor. Ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira . I. Caso em exame: Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débitos em conta do autor, suspendendo descontos e ordenando a exclusão do autor dos cadastros de inadimplentes. O Banco do Brasil foi condenado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a indenizar o autor por danos morais em R$ 10.000,00 . II. Questões em discussão: 2. (i) Responsabilidade da instituição financeira em fraudes bancárias; (ii) Repetição em dobro dos valores debitados; (iii) Fixação de indenização por danos morais; (iv) Majoração dos honorários advocatícios. III . Razões de decidir: 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor. Falha na prestação de serviço demonstrada diante da utilização de número de telefone oficial do banco pelos fraudadores, configurando a confiança legítima do consumidor e a consequente responsabilidade da instituição financeira. 4 . Rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, pois o consumidor não detém meios para distinguir fraude de comunicação legítima quando são usados meios sofisticados de disfarce, cabendo ao banco assegurar a segurança das operações. 5. Manutenção da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pela ausência de justificativa plausível para a cobrança . 6. Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 adequada aos transtornos sofridos pelo autor, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 7 . Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerados proporcionais ao trabalho realizado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido . Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, cabendo ao banco garantir a segurança e prevenir riscos em suas operações eletrônicas." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479.”.

(TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 08152703420238140301 23587507, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" - FRAUDE BANCÁRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - SÚMULA 479 DO STJ - INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. - O denominado "golpe da falsa central de atendimento" constitui risco inerente à atividade bancária, não podendo ser transferido ao consumidor o ônus decorrente da vulnerabilidade dos sistemas de segurança do banco - Reconhecida a fraude e a inexistência do contrato de empréstimo consignado celebrado mediante ardil de terceiros, impõe-se declarar a nulidade do negócio jurídico e suspender os descontos efetuados na aposentadoria da consumidora.”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50020326920248130338, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 12/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2025)

------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO INOMINADO DO RÉU – RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – "GOLPE DO BOLETO" – PAGAMENTO DE PARCELA EM BOLETO FRAUDADO ENVIADO VIA WHATSAPP – FRAUDADORES DETINHAM DADOS SIGILOSOS DO CONTRATO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 14 DO CDC – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – FALHA NA SEGURANÇA DOS DADOS BANCÁRIOS – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – SENTENÇA MANTIDA – Comprovado que a consumidora quitou parcela de contrato de financiamento mediante boleto fraudado, cujos dados (número do contrato, valor da parcela e vencimento) correspondiam fielmente às informações reais mantidas pelo banco, resta caracterizado fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos suportados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A fraude decorreu de falha na segurança e guarda de dados sigilosos, apta a permitir o acesso de terceiros a informações internas, não se configurando culpa exclusiva da vítima, que agiu de forma compatível com a boa-fé objetiva e com os padrões ordinários de diligência . A similitude entre os canais oficiais de atendimento e o número utilizado pelos fraudadores, bem como a reprodução de mensagens e boletos com aparência legítima, reforça o dever de indenizar do banco, diante do risco inerente à atividade financeira. Mantida a sentença que determinou a restituição dos valores pagos. RECURSO DESPROVIDO.”.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00216180820238260224 Guarulhos, Relator.: Vera Lúcia Calviño de Campos, Data de Julgamento: 12/11/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/11/2025)

Como fundamentado neste voto e em conformidade com as jurisprudências pátrias apresentadas, o fortuito externo somente se configura quando o evento é absolutamente estranho à atividade desenvolvida pelo fornecedor, inevitável e incapaz de ser absorvido pelos riscos normais do empreendimento.
Não é essa a hipótese dos autos.

Fraudes envolvendo boletos bancários, canais de atendimento, obtenção de segunda via e pagamentos relacionados a contratos de financiamento são eventos diretamente conectados à atividade desenvolvida pela instituição financeira. Por isso, inserem-se no risco do empreendimento e caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Importante frisar que, como descrito na decisão ora agravada, a apelada entrou em contato com os telefones disponibilizados pela própria apelante, sendo sucessivamente redirecionada, como ficou demonstrado através dos prints de tela do aparelho celular da autora/apelada. Tal fato, por si só, já demonstra o nexo causalidade entre a conduta do banco e a fraude perpetrada.

No mais, a tese do agravante, se acolhida, acabaria por impor ao consumidor o ônus integral de suportar prejuízos decorrentes de vulnerabilidades inerentes ao sistema de atendimento e pagamento utilizado pelas próprias instituições financeiras, esvaziando a proteção conferida pelo art. 14 do CDC e contrariando o entendimento consolidado pela Súmula 479/STJ.

Quanto aos danos materiais, é incontroverso que a agravada suportou prejuízo correspondente ao valor pago por meio do boleto fraudulento, razão pela qual deve ser mantida a condenação à restituição da quantia desembolsada.

No que se refere aos danos morais, igualmente deve ser preservada a decisão monocrática, que reduziu o valor arbitrado na sentença para R$ 3.000,00. A situação vivenciada pela consumidora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, pois envolveu fraude vinculada a contrato bancário, pagamento indevido, insegurança quanto à regularidade de sua obrigação contratual e necessidade de recorrer ao Judiciário para obter reparação.

O valor fixado revela-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora nem sanção excessiva à instituição financeira.

Assim, não havendo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/06/2026